Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0700122-97.2022.8.07.9000 DESPACHO O mandado de segurança se sujeita a preparo. O comprovante de pagamento juntado (id. 32508833) não está acompanhado da respectiva guia de custas, não evidenciando o regular recolhimento do preparo. Assim, ao impetrante para apresentar a guia de custas relacionada ao comprovante de pagamento exibido, ou recolha as custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator